Tribunal: TJDFT
Processo: 0712004-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712004-22.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SEBASTIAO DA COSTA FREIRE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública iniciado por SEBASTIÃO DA COSTA FREIRE e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, rejeitou a impugnação (ID. 154188887) do Distrito Federal, fixou o valor devido em R$ 18.489,66 (dezoito mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta e seis centavos), e condenou o Distrito Federal ao pagamento de honorários no importe de 10% do valor alegado como excesso, a saber R$7.899,44 (sete mil, oitocentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos). Em suas razões de recorrer (ID. 57263954) o Distrito Federal alega, tão somente, que fora equivocadamente condenado duplamente para pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o Juízo a quo teria olvidado de distinguir entre a impugnação oferecida, e o cenário de defesa que se desdobra a partir da oposição de embargos de execução – que não é o caso os autos. Aduz que reconhece haver, no c. STJ, jurisprudência no sentido de que é permitida a dupla condenação em honorários advocatícios em sede de ação de execução. Contudo, pondera que os embargos do devedor são reconhecidos como autêntica ação de conhecimento. Reitera que a sua defesa não fez uso de embargos à execução, e sim de impugnação. Com esses argumentos, afirma que não há substrato legal para a dupla condenação do Distrito Federal em honorários advocatícios. Ao final, postula, em sede de cognição sumária, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão recorrida a fim de que seja excluída a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários em decorrência da rejeição da peça de defesa. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. No caso dos autos, a controvérsia a ser analisada em sede de cognição sumária limita-se à análise dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No intuito de preencher o requisito da probabilidade do provimento do recurso, o Distrito Federal apresentou fundamentos para distinguir a defesa calcada na oposição de embargos à execução daquela realizada por impugnação, bem como arguiu que o dano de grave, de difícil ou impossível reparação se concretizará a partir da expedição do RPV. O estudo quanto à possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios, por ocasião da rejeição da defesa apresentada em sede de execução, ou de cumprimento de sentença, é questão exclusivamente jurídica, a ser apurada a despeito da questão de fundo contida nos autos de origem. O c. STJ já se debruçou exaustivamente sobre o tema em questão, analisando a possibilidade de arbitramento de honorários tanto pelo insucesso dos embargos à execução, quanto pela rejeição da impugnação. Os dois cenários processuais encontram-se pacificados na jurisprudência pátria. Em relação aos Embargos à Execução, o c. STJ pacificou que se trata de ação de defesa que pode ser compreendida como verdadeira ação de conhecimento incidental, e que, a partir deste elemento essencial, há a compreensão de que é possível fixar honorários autônomos, desde que limitado o máximo legal (Tema STJ n. 587). Por outro lado, nos casos de rejeição à impugnação, o c. STJ resolvera o imbróglio a partir do julgamento do Tema STJ n. 408, cujo verbete restou assim ementado: Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Registre-se que o entendimento supra fora convertido na Súmula STJ n. 519. A 8a Turma Cível, debruçando-se sobre idêntico caso, resolvera a questão a partir das premissas supracitadas da Corte Cidadã, vejamos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. TÍTULO EXECUTIVO COLETIVO. PARCELA INCONTROVERSA. TEMA 28 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO DA NATUREZA DA ORDEM DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DO SISTEMA. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RE 870.947. PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA. TEMA 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 733 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1170 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. IMPUGNAÇÃO, REJEIÇÃO. HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Conforme os Temas Repetitivos 407, 408, 409 e 410, não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. (...) (Acórdão 1696551, 07309328920228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 00032159/97. SINDIRETA. DISTRITO FEDERAL. IPREV/DF. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANILHA DA PRÓPRIA PARTE. TEMAS 810 E 1170 DO STF E 905 DO STJ. TR. IPCA-E. DISCUSSÃO. APLICABILIDADE IMEDIATA OU NÃO. AÇÃO COLETIVA TRÂNSITO EM JULGADO. RE 870.947/SE. TEMA 810. MÉRITO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA TR. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AFRONTA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. A partir do julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Dje de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 2. Ante o entendimento do STF, fixado em repercussão geral, as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial). (...). 6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.134.186/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Temas no 407, 408, 409 e 410), firmou a tese de que "não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença". 7. A impugnação do Distrito Federal havia sido acolhida, gerando honorários advocatícios a seu favor. O provimento do agravo de instrumento acarretou a sua rejeição, sendo incabível a condenação do ente público ao respectivo pagamento. 8. Neste juízo de cognição sumária, pendentes cálculos imprescindíveis, não é possível a expedição imediata dos requisitórios. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1627605, 07286048920228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com estas considerações, e por reconhecer a presença de ambos os requisitos autorizadores, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de março de 2024 às 18:54:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.